Tribunal: TJPA
Processo: 0029303-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029303-77.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE DO AMARAL CHAVES

APELADO: AMAZONIA NAUTICA YAMAHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO QUANTO À TESE. USUCAPIÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VENDA NON DOMINO. CERTIDÃO DE MATRÍCULA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA AQUISIÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, julgando procedente a ação reivindicatória, determinando a desocupação do imóvel e a condenação ao pagamento de aluguéis mensais de 0,5% do valor do imóvel, desde o ajuizamento até a desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questões em discussão: (i)
o não conhecimento e desentranhamento de documentos juntados; (ii) a nulidade da decisão monocrática, por suposta ausência de jurisprudência consolidada que autorizasse o julgamento singular; (iii) a necessidade de denunciação à lide de terceiros envolvidos na cessão de posse; (iv) a existência de certidão de matrícula do imóvel, que comprova a propriedade da autora; (v) a existência de contrato de locação anterior, que descaracterizaria a posse ad usucapionem; (vi) a venda non domino do imóvel à ré, que impediria a aquisição da propriedade por usucapião pelo cedente Paulo Fabrício; (vii) a ausência de cautela da agravante ao adquirir a cessão de posse de terceiro sem verificar a titularidade do bem; (viii) o direito à indenização por benfeitorias, considerando a ausência de comprovação e a má-fé da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo a r. sentença de 1o grau se manifestado expressamente quanto ao desentranhamentos dos documentos impugnados, resta preclusa tal pretensão em sede de agravo interno. Ademais, o C. STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a juntada de documentos, acompanhada da oportunidade de manifestação, não configura irregularidade processual apta a justificar o desentranhamento.

4. A decisão monocrática é válida, pois está amparada pelo art. 932 do CPC e pela Súmula 568 do STJ. Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

5. A denunciação à lide dos terceiros indicados pela agravante foi preclusa, pois não houve insurgência no momento processual adequado, conforme o art. 507 do CPC.

6. A certidão de matrícula do imóvel apresentada pela autora comprova a titularidade do bem, estabelecendo o seu direito de propriedade sobre o terreno.

7. A existência de contrato de locação anterior descaracteriza o animus domini, essencial para a usucapião, pois a posse era precária.

8. A venda non domino realizada por terceiro que não era o legítimo proprietário torna a posse ilegal, sendo ineficaz perante o real proprietário, o que impede a aquisição da propriedade por usucapião.

9. A agravante não teve cautela ao adquirir a cessão de posse de terceiro sem verificar a titularidade do bem no registro de imóveis, configurando negligência no cumprimento do dever de diligência.

10. A posse da ré tornou-se injusta após a notificação extrajudicial de desocupação, reforçando a impossibilidade de usucapião.

11. A ré não comprovou a realização das benfeitorias, apresentando orçamentos sem comprovantes de pagamento, emitidos após a citação, o que caracteriza má-fé e exclui o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno improvido
.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática é válida ante a existência de permissivo legal. 2. A denunciação à lide de terceiros não é obrigatória quando seu chamamento prejudica a celeridade processual, sendo facultada a ação autônoma. 3. A certidão de matrícula do imóvel comprova a propriedade da autora. 4. A existência de contrato de locação descaracteriza o
animus domini
, impossibilitando a usucapião do cedente da posse. 5. A venda non domino por quem não é o legítimo proprietário não gera direitos de usucapião e é ineficaz perante o proprietário legítimo. 6. A ausência de cautela na aquisição de posse sem verificar a titularidade do bem caracteriza negligência e impede a usucapião. 7. Benfeitorias não comprovadas, realizadas após a citação e em situação de má-fé, não geram direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219, 1.220, 1.228, 1.238, 1.242, 402; CPC, arts. 926, § 1º, 932, IV, V, a, VIII, 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE APL 00352996820118060112; TJ-MG Apelação Cível 1.0433.07.217979-2/003; TJ-MT APL 00147321720118110002; TJ-RR AC 0801294-68.2021.8.23.0045; TJ-PR APL 00733280720178160014; TJ-SC Apelação 5001932-71.2021.8.24.0061; STJ Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029303-77.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP)

AGRAVADA: MARIA DE NAZARÉ DO AMARAL CHAVES

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 19596795

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 20077271) interposto por
AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP)
, em face da Decisão Monocrática (id. 19596795) que
deu provimento à Apelação interposta por
MARIA DE NAZARÉ DO AMARAL CHAVES
.

A decisão recorrida julgou
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela ora Agravada em face da sentença (id. 19034505) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou improcedente a AÇÃO REIVINDICATÓRIA

C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES proposta na origem, declarando a propriedade do imóvel em favor da requerida, ora Agravante, na área onde se encontra estabelecida com galpões
.

Breve retrospecto processual.

Na exordial (id. 19034248 – pág. 2), a autora/agravada afirma ser a legitima proprietária, em condomínio com seus irmãos, do imóvel urbano localizado na Passagem dos Aliados, s/nº, no período compreendido entre o Igarapé São Joaquim e a Av. Pedro Alvares Cabral, no bairro da Marambaia.

Assevera que o referido imóvel foi adquirido por sua genitora e doado aos filhos em setembro/1980, por meio de escritura pública, tendo área total de 33.023,00m2.

Afirma que, em razão da vasta extensão territorial do imóvel, sua manutenção restara dificultada, tendo sofrido invasão de algumas áreas, uma parte comercializada com a empresa Enel Engenharia S/A e uma outra faixa de cerca de 2.282,60m2 (objeto da presente ação).

Aduz que a empresa demandada AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA, por ter se estabelecido às proximidades do imóvel da autora, esbulhou a área de propriedade da demandante e seus irmãos, iniciando tal prática no ano de 2009 e findando em 2010 – quando passou a ocupar injustamente a totalidade de 2.282,60m2.

Alega que a área objeto da invasão está encravada no terreno, não possuindo frente para a avenida principal (Av. Pedro Alvares Cabral), estando localizado exatamente nos fundos da empresa requerida, o que impedia que a evolução fosse verificada.

Assim, pugna pela procedência da presente ação reivindicatória para determinar a restituição da área, além da condenação da demandada ao pagamento de indenização em decorrência da ocupação do imóvel e declaração da má-fé da posse da requerida a impedir qualquer ressarcimento por eventuais benfeitorias.

Contestação apresentada no id. 19034255, sustentando

que, em julho/2007, por meio de intermediação do consultor de imóveis Gilberto Sousa, adquiriu área de 567,45m2 na Av. Pedro Alvares Cabral, consoante recibo de quitação, contrato de cessão de direitos e certidão do registro de imóveis do 2º ofício, do Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares – pessoa que ocupava a área havia mais de 20 (vinte) anos.

O demandado aduz ainda que, em agosto/2009, o Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares transferiu outra área que estava sob sua posse.

Assim, arguiu, preliminarmente:
(i)
a extinção do processo por a área em litígio ser de propriedade da Prefeitura de Belém;
(ii)
a

ilegitimidade da parte autora por ser o Sr. Eduardo Alberto Amaral Chaves o titular da posse do terreno em questão;
(iii)
a inadequação da via eleita na utilização de ação reivindicatória;
(iv)
a inépcia da petição inicial;
(v)
a necessidade de denunciação da lide ao Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares e ao Sr. Raimundo Paulo Lobato Soares.

No mérito, asseverou que comprou “a posse” de quem a exercia há mais de 20/30 anos, pelo que erige o instituto da usucapião extraordinária sob a área em questão. Assim, pugnou pela total improcedência da ação.

Réplica no id. 19034418 – pág. 3.

Tentativa de conciliação prejudicada, consoante termo de audiência no id. 19034420 – pág. 4.

Petitório da parte autora no id. 19034427 – pág. 3 apresentando prova documental, a saber: cópia integral da Ação de Consignação nº 0004375-28.2002.8.14.0301, movida por CLAUDIA MARIA SOARES DA SILVA (filha do Sr. Antonio Ferreira Soares) em desfavor de NELIA CARDOSO DO AMARAL CHAVES (id. 19034428 – pág.6), referente ao terreno/imóvel objeto da presente lide.

Audiência para oitiva dos depoimentos realizada no id. 19034464 – pág. 5.

Sobreveio SENTENÇA de total improcedência. Transcrevo excerto da decisão objurgada (id. 19034505):

“...

Assim, para o sucesso da ação reivindicatória, não é suficiente a prova da propriedade, mas, a existência de posse injusta por parte de quem se encontra no imóvel. Conclui-se presentes os requisitos da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), : a) posse sem interrupção nem oposição (imóvel abandonado pela proprietária); b) realização de obras ou serviços de caráter produtivo (benfeitorias relacionadas a atividade empresarial; c) posse por mais de 15 anos (ocupação desde o ano de 2009 requerida somada a posse do antigo possuidor).

A jurisprudência do STJ prestigia o entendimento de que a oposição dos proprietários, apta à descaracterização do caráter manso e pacífico, da posse ad usucapionem, é a que se veicula em ação validamente proposta, que culmina com provimento de procedência. Em outras palavras, a interrupção da prescrição aquisitiva somente ocorre se a ação, possessória ou petitória, em que se deu a citação, for julgada procedente. Esta é uma das teses do Superior Tribunal de Justiça sobre direito imobiliário destacada pela corte na ferramenta Jurisprudência em Teses: “A ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pelo usucapião.”

Conquanto dos autos nada constam asseverando propositura de ação possessória ou reivindicatória contra a requerida ou antigos possuidores, deste modo, patentemente PROVADA A MANSA E PACÍFICA POSSE SEM QUALQUER CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

Por conseguinte, é imperioso concluir pela total improcedência da presente ação reivindicatória do imóvel, admitindo-se a configuração de Usucapião por parte da requerida.

Ante o exposto, e diante dos fundamentos alinhavados, julgo a presente ação reivindicatória IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para DECLARAR a propriedade do imóvel em favor da requerida na área onde se encontra estabelecida com galpões, seguindo a delimitação e tudo de conformidade com documentos juntados com a contestação (ID Num. 47179071) e os preceitos do artigo 1.238 do Código Civil.

CONDENO a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor da causa.

Esta sentença servirá de título hábil para registro oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da comarca.

HAVENDO APELAÇÃO,
intime-se
o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins. Estando o feito devidamente certificado, transitado em julgado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE, dando-se a respetiva baixa no sistema.

P.R.I.C.

Belém/PA, DATA DO SISTEMA.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito da 3ª VCE da Capital
”

Em sede de APELAÇÃO CÍVEL (id. 19034508), a parte autora/recorrente sustém
(i)
que o imóvel nunca restou abandonado;
(ii)
que não houve o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária em favor da empresa demandada, visto que a utilização do terreno/imóvel em questão em período anterior à ocupação por esta se deu em decorrência de contrato de locação, inexistindo, portanto, o
animus domini.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id. 19034516.

Em seguida, proferi decisão monocrática ementada nos seguintes termos (
id. 19596795
):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ.

EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO, RATIFICADO PELOS DEPOIMENTOS. POSSE PRECÁRIA. ANIMUS DOMINI DESCARACTERIZADO. CONTRATO DE CESSÃO/VENDA DA POSSE. FALTA DO DEVER DE DILIGÊNCIA EM PERQUIRIR A “AQUISIÇÃO” DE TAL POSSE. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA.

VALOR DOS ALUGUEIS A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. VENDA NON DOMINI. AUSÊNCIA DE SIMPLES VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BEM/IMÓVEL O QUE COMPROVARIA A TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS DATADOS POSTERIORMENTE A NOTÍCIA/CITAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA. MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP) interpôs AGRAVO INTERNO ao id. 20077271. Em suas razões sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação ante a ausência de jurisprudência consolidada em demandas repetitivas ou súmulas vinculantes para autorizar esse tipo de julgamento, nos termos do art. 932 do CPC;

Ressalta, preliminarmente, a necessidade de não conhecimento e desentranhamento dos documentos juntados pela Agravada após a audiência preliminar (fls. 154 e ss.), bem como a extinção do processo por ilegitimidade de parte.

Argumenta que o imóvel objeto da ação é da propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, tendo a Agravada simplesmente um título de aforamento caduco e que, portanto, é parte ilegítima para propor a ação.

A Agravante também destaca que a Agravada não comprovou que vem pagando o foro anual para a Prefeitura e que, portanto, não possui qualquer direito sobre a área. Além disso, aduz que o aforamento é irregular e caduco por não ter sido pago o laudêmio.

Assevera que a Agravada não comprovou a posse injusta sobre a área e que, portanto, a ação é improcedente e deve ser extinta sem resolução de mérito.

Destaca a necessidade de denunciação da lide ao Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares e ao Sr. Raimundo Paulo Lobato Soares.

Ao final, requereu que o agravo interno fosse conhecido e provido para ser julgada improcedente a ação reivindicatória.

Subsidiariamente, caso se entenda por manter o provimento da Apelação, invoca o direito de retenção previsto no art. 1.219, do Código Civil, no tocante às benfeitorias úteis e necessárias, haja vista entender que sempre exerceu a posse de boa-fé.

Em contrarrazões (
id. 20696967
), a Agravada, em suma, pugnou pelo improvimento do Agravo Interno, com a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

PRELIMINARES

DOS DOCUMENTOS JUNTADOS – CONTRADITÓRIO REALIZADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE

Inicialmente, convém enfrentar a preliminar de não conhecimento e desentranhamento dos juntados pela autora após a audiência preliminar.

Os autos indicam que os documentos foram juntados ao id. 19034428 – pág. 4, com posterior apresentação de manifestação pela parte demandada/agravante ao id. 19034466 – pág. 5.

A regra geral do processo civil brasileiro exige a observância ao contraditório e à ampla defesa, permitindo à parte adversa o direito de se manifestar sobre os elementos apresentados. Assim, foi assegurado o pleno contraditório, sem que se vislumbre prejuízo concreto à parte contrária.

No caso,
a sentença de primeiro grau não analisou expressamente o pedido de desentranhamento formulado pela parte demandada. Todavia, a parte não interpôs recurso ou requereu esclarecimentos quanto a essa omissão, o que caracteriza a preclusão consumativa, não sendo mais cabível rediscutir a questão em grau recursal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a juntada de documentos, acompanhada da oportunidade de manifestação, não configura irregularidade processual apta a justificar o desentranhamento, salvo demonstração inequívoca de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

No presente caso, não há demonstração de qualquer prejuízo concreto à parte demandada, que exerceu regularmente seu direito de defesa em relação ao documento impugnado, pelo que rejeito a tal preliminar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS SRS. PAULO FABRÍCIO PEREIRA SOARES E RAIMUNDO PAULO LOBATO SOARES

Sustenta a parte agravante a necessidade de denunciação à lide dos Srs. Paulo Fabrício Pereira Soares e Raimundo Paulo Lobato Soares, pessoa que “cedeu/vendeu” a sua posse à agravante e o corretor de imóveis que intermediou a negociação, respectivamente.

Mais uma vez sem razão a agravante. Vejamos:

A parte ora agravante AMAZÔNIA NÁUTICA erigiu a tese de necessidade de denunciação à lide dos Srs. Paulo Fabrício (pessoa que vendeu/cedeu a posse) e Raimundo Paulo (corretor que intermediou o negócio) em sede de sua defesa (id. 19034258 – pág. 3).

Tal preliminar foi rejeitada na audiência realizada em 09.11.2015 (id. 19034420 – pág. 4).

Da referida decisão foi interposto agravo de instrumento nº 0102725-81.2015.8.14.0000 ao id. 19034426 – pág. 6, tendo este sido convertido para agravo retido, nos termos da julgado pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (id. 19034499 – pág. 3).

Ação reivindicatória julgada improcedente, consoante sentença de id. 19034505.

Da sentença de improcedência somente houve a interposição de recurso de apelação pela parte autora MARIA DE NAZARÉ DE AMARAL CHAVES (id. 19034508), deixando a ora agravante AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA de se insurgir quanto a rejeição da denunciação à lide.

Na hipótese dos autos, a tese de denunciação da lide foi rejeitada pelo juízo
quo
no curso da demandada e ratificada na r. sentença de 1º grau.

Esclareço, assim, que não há possibilidade de modificação do entendimento exarado posto que a parte ora agravante AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA não manejou o recurso cabível em face da referida sentença, sendo evidente a preclusão quanto à matéria e vedada a sua rediscussão neste momento processual, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC.

A propósito,
"Opera-se a preclusão temporal quando a parte, ciente de determinada decisão, com a mesma se conforma, deixando de exercer o seu direito tempestivamente, inviabilizando a sua posterior alteração. 'Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão. A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício'
(REsp 785823, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 15/03/2007, p. 272)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4034539-51.2018.8.24.0000, de Rio do Sul, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 28-03-2019).

Sobre o tema, leciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)”.

Não diverge a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS.
PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO À LIDE E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO NA ÉPOCA OPORTUNA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MERCADORIAS E CONSOLIDAÇÃO DA COMPRA E VENDA. NÃO OCORRÊNCIA. ACEITE DEMONSTRADO. ASSINATURA APOSTA PELO SÓCIO NA DUPLICATA. CRÉDITO REPRESENTADO PELO TÍTULO FORMALMENTE TRANSFERIDO A TERCEIROS. VALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA. (TJ-PR 0005256-41.2016.8.16.0001 Curitiba, Relator: Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 15/05/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA DE MULTA E PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA DA PARTE - PRECLUSÃO TEMPORAL - INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA - NÃO COMPROVADA - RESCISÃO CONFIRMADA - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - NÃO CONFIGURADO ESBULHO.
1. Não interposto o recurso adequado no momento processual oportuno contra a decisão que afastou a denunciação da lide, opera-se a preclusão temporal.
2. Não comprovado o descumprimento da Construtora, injusta inadimplência do comprador, pelo que necessária a decretação da rescisão contratual. 3. Com a desocupação do imóvel objeto do pedido de reintegração de posse, não configura esbulho, pelo que se verifica a perda do objeto do pedido de reintegração. (TJ-MG - Apelação Cível: 38262303220138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

Portanto, não se conhece do recurso neste ponto.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da verificação da presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da presente reivindicatória e/ou o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do instituto da usucapião extraordinária em favor da empresa demandada.

A ação reivindicatória é caracterizada como petitória, pois não busca apenas a proteção de uma posse já existente, mas sim a investidura na posse de um bem com base em uma relação jurídica que confere ao requerente o direito de exercer sobre a coisa algum dos poderes inerentes à propriedade.

De forma simplificada, enquanto nas ações possessórias o autor busca proteger sua posse contra ameaças, perturbações ou usurpações praticadas por terceiros, na ação de reivindicação de posse o autor procura obter para si a posse de um bem que está nas mãos de outra pessoa, invocando um fundamento jurídico que lhe concede o direito de tomar posse da coisa.

Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona:

“A tutela da posse desenvolve-se por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor direito à posse, tais como a imissão de posse e a ação de nunciação de obra nova. Os embargos de terceiro tutelam a posse, mas, nesse caso, a ofensa deriva de ato judicial, o que é suficiente para a distinção entre essa ação e as ações possessórias. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1524)”

In casu,
a parte autora/apelante comprova ser a proprietária do bem/terreno em questão, consoante certidão de matrícula sob o id. 19034252 – pág. 1.

Por sua vez, a empresa demandada sustenta seu direito em razão de 02 (dois) instrumentos de promessa de cessão de direitos e posse entabulado com um terceiro – Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares -, consoante documentos nos ids. 19034263 – pág. 5/6 e 19034264 – pág. 1/4.

À luz dessas considerações, constata-se que a autora/apelante comprova a propriedade do terreno/imóvel. No que tange à posse de quem “cedeu/vendeu” à empresa demandada – Sr. PAULO FABRÍCIO - de forma
NON DOMINO
(não sendo o proprietário legal), portanto nula de pleno direito
, faz-se necessário tecer algumas considerações:

O imóvel/terreno objeto da presente lide foi adquirido pelos pais da parte autora (Sr. Eduardo e Sra. Nélia Cardoso do Amaral Chaves);

A Sra. Nélia Cardoso do Amaral Chaves (mãe da autora), em 1979, celebrou contrato de locação mista referente ao bem em questão com o Sr. Antonio Pereira Soares, consoante instrumento contratual de id. 19034430 – pág. 4;

Com a morte do Sr. Antonio Ferreira Soares, um de seus filhos (Claudia Maria Soares da Silva) ajuizou Ação de Consignação em Pagamento de nº 0004375-28.2002.8.14.0301 em desfavor da Sra. (Nélia Cardoso do Amaral Chaves – mãe da autora/apelante) referente ao contrato de aluguel em questão, em que houve a apresentação de reconvenção para o despejo;

Foi proferida sentença julgando improcedente a consignação em pagamento e procedente a reconvenção para declarar a rescisão do contrato de locação e decretar o despejo, consoante documento de id. 19034447 – pág. 1/6;

Tal decisão foi confirmada em sede de Apelação Cível por este E. TJE/PA através do Acórdão nº 98.005 (id. 19034455 – pág. 3), tendo transitado em julgado no dia 09.06.2011, consoante certidão no id. 19034456 – pág. 3.

Assim, a existência de uma locação de imóvel anterior descaracteriza o
animus domini
necessário para a aquisição da propriedade pela usucapião, quer pelo Sr. Antonio Ferreira Soares (locatário originário), quer por seus herdeiros/filhos (Sra. Claudia Maria Soares da Silva, que ajuizou a ação de consignação), quer pelo Sr. Paulo Fabrício (neto que “cedeu/vendeu” a posse à empresa demandada); locação essa que também fora reconhecida pela testemunha Francisco das Chagas Lima (id. 19034464 – pág. 6) e pelo próprio Paulo Fabrício, consoante depoimento no id. 19034465 – pág. 2.
Transcrevo:

Francisco das Chagas Lima (id. 19034464 – pág. 6) – “...QUE o depoente ouvia que Nélia alugava a área para o Sr. Antonio, pai de Paulo; Que o depoente acredita que Paulo Fabrício seja o filho...

Paulo Fabrício (id. 19034465 – pág. 2) – “...QUE a D. Nélia tinha alugado para o seu avô apenas a parte da casa em um outro local da área, pois a parte onde funcionava a vacaria não tinha sido objeto de locação.”... “QUE existia um contrato de locação celebrado entre Nélia e seu avô da casa 339, da Av. Pedro Alvares Cabral, onde ali ficou residindo a sua tia Claudia e que foi objeto de reintegração de posse”.

Desta feita, exsurge inegável a configuração da mera posse precária do bem que pretende ser usucapido pela empresa demandada, haja vista que a ocupação do imóvel mediante anuência da real proprietária, decorrente de contrato de locação não pode ser considerada para fins de usucapião, considerando que tal modalidade real não envolve qualquer
animus domini
por parte do locatário do bem.

Não diverge a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CONTRATO DE ALUGUEL. POSSE PRECÁRIA DOS APELANTES. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO ACOLHIDA. 1. A Ação Reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, é a ação posta à disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua. 2. São requisitos necessários para a procedência da ação reivindicatória: "1. Comprovação do domínio pelo autor; 2. Não haver o" animus domini "do réu; e 3. Ausência dos requisitos necessários à aquisição do imóvel por usucapião." 3. O autor/apelado demonstrou ser proprietário do imóvel por meio da apresentação de certidão do Cartório de Registro de Imóveis. 4. Os apelantes em sua contestação afirmaram que "alugaram o imóvel da mãe do autor, assim o fizeram de boa fé, e se não pagaram os alugueres a mesma é porque a genitora do autor assim ajustou". 5. Ora, se existente o contrato de locação - fato inconteste – reconhecido pelos apelantes, caracterizando a precariedade da posse, que não se convalesce no tempo, tornando-se a posse injusta e passando o resistente à condição de esbulhador. 6. A posse precária enseja o provimento da ação reivindicatória, permitindo assim que o proprietário que não está na posse do bem o reaveja de quem o tenha indevidamente em sua . 7. Conclui-se, portanto, que os apelantes nunca tiveram a posse que desse ou dê azo ao usucapião, haja vista que o contrato de locação sempre foi do conhecimento deles, onde a precariedade da posse jamais cessara. 8. Rejeitada a exceção de usucapião, pois não comprovados os requisitos necessários à aquisição originária da propriedade, mormente a posse com animus domini, têm-se como presentes os pressupostos autorizadores da ação reivindicatória. 9. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do apelo, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora Presidente do Órgão Julgador Procurador (TJ-CE - APL: 00352996820118060112 CE 0035299-68.2011.8.06.0112, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXISTÊNCIA - COMODATO - USUCAPIÃO - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. Não há como reconhecer a existência de comodato ou declarar o domínio do bem por usucapião quando houver contrato de locação do imóvel firmado pelas partes. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0433.07.217979-2/003, Relator Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018)

Não se pode deixar de pontuar também a falta de cautela e/ou dever de diligência da empresa demandada em procurar saber a que título aquele terceiro, PAULO FABRÍCIO, que “vendeu/cedeu” sua posse, a detinha.

Não há nos autos nenhum documento que legitime a posse legal do imóvel/terreno pelo Sr. Paulo Fabrício. Ao revés, a própria existência de ação de despejo referente ao bem já denota a ilegalidade da posse.

O próprio corretor de imóveis que intermediou a “venda/cessão” – GILBERTO PEREIRA DE SOUSA – assevera que
“não diligenciou junto ao cartório de registro de imóveis e nem consultou o site da justiça para saber se existia algum processo judicial envolvendo o imóvel”,
consoante depoimento no id. 190344658 – pág. 1.

Portanto, inconteste que a posse exercida pelo Sr. Antonio Ferreira Soares e/ou seus herdeiros era precária pelo que impossível de ser somada à posse exercida pela empresa demandada para fins de usucapião, estando assim equivocado o entendimento esposado pela r. sentença.

Passando-se a analisar a posse sobre o terreno/imóvel exercida pela empresa demandada AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA a partir dos contratos de “cessão de posse” entabulados com o Sr. Paulo Fabrício, nos anos de 2007 a 2009, a Apelada também não faz jus à usucapião extraordinária pleiteada.

A posse da empresa passou a ser injusta a partir da sua notificação extrajudicial para que desocupação o bem, consoante documento de id. 19034252 – pág. 2.

Ademais, ainda que assim não fosse, considerando que os contratos de “cessão de posse” entre o Sr. Paulo Fabrício e a empresa demandada datam dos anos de 2007 (id. 19034263 – pág. 5) e 2009 (id. 19034264 – pág. 2), não haveria o cômputo do prazo legal necessário para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Também não haveria que se falar em usucapião ordinária, nos termos do art. 1.242 do CC, visto que, para tanto, se faria necessária a existência de justo título, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO.

A posse injusta está caracterizada pela venda a
non domino
entre terceiro (Sr. Paulo Fabrício) e a empresa Apelada/Agravante, tendo em vista que aquele não era o legítimo proprietário do imóvel.

A venda de imóvel a
non domino
não dá ao adquirente direito de pleitear propriedade, ainda que diante de boa-fé; essa comercialização realizada por quem não é titular do domínio é ineficaz perante o verdadeiro proprietário.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCESSÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – PRAZO INSUFICIENTE – EXCESSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS PARA PROVIMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS - PROVA DO DOMÍNIO DA COISA – PERFEITA IDENTIFICAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO – POSSE INJUSTA RECONHECIDA PELA VENDA A “NON DOMINO” – ATO INEFICAZ PERANTE O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Inexistindo nos autos elementos que comprovem que aquele que pretende usucapir o imóvel reside no imóvel ou realizou obras ou serviços de caráter produtivo afasta-se a regra do parágrafo único do art. 1.238, que reduz o prazo do usucapião para 10 (dez) anos. Não havendo nos autos elementos que comprovem a posse do imóvel por aquele que pretende usucapir o imóvel pelo prazo de 15 (quinze) anos, não há como reconhecer a exceção de usucapião. Deve ser provida a Ação Reivindicatória quando devidamente provados os requisitos específicos. A posse injusta na Ação Reivindicatória tem sentido mais amplo, diz respeito a toda posse que se oponha ao do titular do domínio, sem a sua concordância ou autorização. A venda de imóvel a non domino não dá ao adquirente direito de pleitear propriedade, ainda que diante de boa-fé; essa comercialização realizada por quem não é titular do domínio é ineficaz perante o verdadeiro proprietário. (TJ-MT - APL: 00147321720118110002 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VENDA DE BEM MÓVEL POR QUEM NÃO DETINHA PODERES PARA DISPOR. VENDA 'A NON DOMINO'. RAZÕES DO APELO. PRETENSÃO DO ADQUIRENTE DE SER REINTEGRADO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. POSSE ANTERIOR NULA. VÍCIO INTRÍNSECO DE INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DONO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DOS DEMAIS TRIBUNAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RR - AC: 0801294-68.2021.8.23.0045, Relator: ELAINE BIANCHI, Data de Julgamento: 08/03/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2024)

Sendo assim, ao apelo foi dado provimento para julgar procedente a ação reivindicatória, a fim de determinar a restituição do imóvel à requerente, na forma do art. 1.228/CC, entendimento que ora mantenho.

No que tange ao pedido de indenização pela fruição do imóvel em forma de aluguéis, é preciso ressaltar que a indenização a ser fixada é uma forma de quantificar as perdas sofridas pela autora em decorrência da privação do imóvel e dos valores que deixou de auferir caso estivesse na posse do bem, nos termos do art. 402, do CC, de modo a evitar o locupletamento ilícito da parte ré ao ali permanecer, ou ter o imóvel à sua disposição, sem a devida contraprestação.

Nesse sentido:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO. DEMANDA PETITÓRIA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 1.228 /CC. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO (ART. 373, II /CPC). INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA. VALOR DOS ALUGUEIS A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. 1. Na ação reivindicatória, de natureza petitória por excelência, discute-se o direito de propriedade da parte autora em oposição à posse, supostamente injusta, exercida pela parte requerida, não se confundindo com ação possessória. 2. A ação reivindicatória tem como requisitos: a) a prova do domínio do imóvel pelo autor; b) a individuação e identificação da coisa; e c) prova da injusta posse exercida pelo réu (art. 1.228 /CCB). 3. Comprovada a propriedade da parte autora e o exercício de posse injusta pela requerida, em razão do indeferimento do pedido de retenção do imóvel formulado em ação de divórcio, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a pretensão reivindicatória. 4. Uma vez que a proprietária foi impedida de usufruir do imóvel, é cabível a indenização na forma de alugueis a partir da decisão proferida na ação de divórcio, onde restou afastado o direito da requerida quanto à retenção do bem, cujo valor deverá ser calculado em liquidação de sentença. 4. Apelação Cível a que se dá provimento, invertendo-se os ônus da sucumbência. (TJPR - 17ª C.Cível - 0073328-07.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 19.04.2021) (TJ-PR - APL: 00733280720178160014 Londrina 0073328-07.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 19/04/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021)

EMENTA: REIVINDICATÓRIA C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - REIVINDICAÇÃO DEVIDA - ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE - EXERCÍCIO DE POSSE INDEVIDA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE. Na hipótese de cumpridos os requisitos da ação reivindicatória, o autor faz jus à indenização a título de aluguéis pelo uso indevido do imóvel realizado pelo Réu. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094171-2/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em 03/12/2021)

Quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias, não assiste razão à parte demandada. Explico.

O direito à indenização por benfeitorias ao possuidor vem disposto no Código Civil:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhes assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

In casu,
da detida análise dos autos, não verifico a alegada boa-fé da parte Demandada/Agravante em relação à edificação no terreno de propriedade da parte Autora/Agravada.

Isso porque, em que pese a parte demandada assevere a “compra” do referido imóvel/terreno nos anos de 2007 e 2009, afirmando a realização de melhorias no bem no importe de R$ 637.400,00, os orçamentos acostados aos autos datam de 12.11.2014 (id. 19034417 – pág. 1/2), portanto, muito tempo após a aludida “aquisição” do bem/terreno/imóvel.

Ademais, é de causar estranheza que tais orçamentos tenham sido elaborados tão somente após a citação da demandada - que ocorreu em 21.10.2014 (id. 19034254 – págs. 2/3) - e 12 (doze) dias antes da apresentação da peça de defesa - que ocorreu em 24.11.2014 (id. 19034255 – pág.1), o que demonstra que tal documento fora emitido para aparelhar a tese defensiva da ora apelada.

Soma-se a isso ainda o fato de que os referidos documentos, além de emitidos após muitos anos, da alegação da realização das ditas benfeitorias, trata-se simplesmente de orçamentos, não restando comprovada nos autos a sua concretização, ante a inexistência de qualquer comprovação de pagamento e/ou notas fiscais de realização dos serviços.

E mais, eventuais construções realizadas após a citação/notícia do ajuizamento da presente ação reivindicatória acabam por derrubar a presunção de boa-fé da parte demandada, visto que restara incontroversa a propriedade do bem pela autora, tendo a ré assumido a responsabilidade por realizar obras em bem de que sabia que não detinha a propriedade.

Esclareça-se ainda que a parte demandada é uma pessoa jurídica que já exercia atividade empresarial com expertise no ramo náutico, possuindo em seu quadro societários proprietários/comerciantes, não sendo crível que dispensariam considerável quantia em dinheiro (mais de R$ 150.000,00 à época – entre 2007 e 2009) para a aquisição de “posse de um terreno” que sequer teve a cautela de averiguar a real propriedade do mesmo no respectivo registro de imóvel, o que destoa do cuidado médio do cidadão normal.

Como se já não fosse suficiente os argumentos acima apontados, não tratou o demandado de juntar aos autos comprovantes de eventuais despesas com as quais, alegadamente, arcou, não cumprindo assim com ônus processual que lhe competia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BEMS IMÓVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO ACOLHIMENTO.\nEM SE TRATANDO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA, TRÊS SÃO OS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO: A PROVA DA PROPRIEDADE DA PARTE DEMANDANTE, A POSSE INJUSTA EXERCIDA PELO DEMANDADO E A PERFEITA INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL.HIPÓTESE EM QUE A DEMANDANTE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS INERENTES À REIVINDICATÓRIA.ÊXITO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE ATINGE DIRETAMENTE O RESULTADO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO, QUE VAI AFASTADA.TANGENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS, NÃO TRATOU O DEMANDADO DE JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTES DE EVENTUAIS DESPESAS COM AS QUAIS, ALEGADAMENTE, ARCARA. SENTENÇA MANTIDA.FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50016821720178210011 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - PROVA - AUSÊNCIA - PLEITO PETITÓRIO - REQUISITOS SATISFEITOS - PROPRIEDADE COMPROVADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1 A ação reivindicatória, de natureza real, dominial ou petitória, compete ao proprietário não possuidor da coisa para reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a possua. O êxito do pleito reivindicatório está subordinado à satisfação de três requisitos elementares: o domínio do autor, a posse injusta do réu e a delimitação da área reivindicanda. 2 Comprovado pelos interessados o domínio sobre a área litigiosa, bem como não demonstrados os requisitos da usucapião arguida como matéria de defesa, deve ser julgada procedente a ação reivindicatória. BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - POSSE DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - REPARAÇÃO - INVIABILIDADE 1 O art. 1.220 do Código Civil estabelece que o possuidor de má-fé será ressarcido apenas em relação às benfeitorias necessárias, e o art. 1.255 do mesmo Diploma legal dispõe que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização". 2 A edificação de construções novas e que não sejam indispensáveis para a conservação do terreno, como casas, galpões e estufas, configuram acessões artificiais, em relação às quais o possuidor que as edificou somente fará jus à indenização, quando tiver de desocupar o imóvel, se demonstrado que exercia posse de boa-fé. 3 Demonstrado que a posse era de má-fé, uma vez que restou evidenciado nos autos que o demandante era o proprietário do imóvel e isto constou do registro do bem deste antes de se materializar a posse pelo recorrente, inviável fixar indenização pela acessão. (TJ-SC - Apelação: 5001932-71.2021.8.24.0061, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 21/11/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Assim, indevida a indenização por supostas benfeitorias.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2025